Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TEMA SOBRESTADO PELO IRDR 19. PREJUDICADO. TEMA 1118 STJ. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran/DF e o Distrito Federal promovam a transferência de todos os débitos de imposto IPVA e das infrações de trânsito desde 24/09/2012 relativos ao veículo indicado nos autos para o nome do primeiro réu, “Wellington”. Em seu recurso, discorre acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, a qual remanesce até a ciência da transferência pelo Distrito Federal e Detran, sendo que não foram informados da transação. Assim, alega que subsiste a responsabilidade solidária da parte autora em conformidade com a interpretação que se extrai do artigo 134 do CTB, uma vez que no Distrito Federal há previsão expressa neste sentido indicada na Lei Distrital no 7.431/85, que trata do IPVA. Diante do exposto, conclui não ser possível afastar a responsabilidade da parte autora em relação aos débitos tributários.
2. O recurso foi conhecido e não provido (ID 24438678). O Distrito Federal interpôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, determinando-se o sobrestamento de ofício do feito (ID 26105639). Foi juntado o acórdão e o trânsito em julgado referente ao IRDR 19 (ID 52923909 e 52923910). Determinada a intimação das partes e o retorno dos autos quanto ao exercício de retratação (ID 52926684). As partes se manifestaram (ID 53147709 e 53213318).
3. Consta nos autos que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19), foi julgado prejudicado em consequência do julgamento do REsp 1881788/SP, com repercussão geral reconhecida referente ao Tema 1.118, por isso a nova tramitação do feito.
4. A tese firmada no Tema 1.118 foi a seguinte: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” (REsp n. 1.937.040/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022).
5. Em consonância com a tese firmada, a Lei Distrital no 7431/85, no artigo 1o, §8o, I, alínea “a” estabelece a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel pelo pagamento do IPVA, verbis: “: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;”. Enquanto o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro determina, em caso de ausência de comunicação sobre a propriedade do bem, que o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
6. A partir da data de entrega do bem ao réu (art. 127 do Código Civil), o autor deixou de ser proprietário e, por óbvio deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Entretanto, por não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao DETRAN, permanece responsável pelos ônus decorrentes da propriedade, sem contar com a disposição, o uso e o gozo da coisa.
7. Ressalto que ao alienar o veículo a terceiro, o autor deveria ter tomado as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia. Nesse caso, ao alienar o veículo, o autor se descuidou de realizar a comunicação de venda ao DETRAN no prazo de artigo supra. Embora conste nos autos a informação de que foi repassada a posse do veículo sem débitos, além do DUT (Documento Único de Transferência), CRLV e procuração pública para tratar de todos os assuntos relacionados ao veículo, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN no prazo legal não é possível determinar que o réu providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, conforme artigos 134 do CTB, 1o da Lei 7431/1985 e Tema no 1.118 do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária, na forma do art. 134 do CTB, art. 1o da Lei do IPVA e conforme tema 1.118 do STJ.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, os termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.